Tribunal: TJBA
Processo: 8005190-72.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005190-72.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO BATEIAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

APELADO: VALDELI DIAS CHAVES

Advogado(s)
:
LUANA SANTOS MELLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 10% DAS PARCELAS PAGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES APÓS O DISTRATO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA EXIGÍVEL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. PEDIDO DE PARCELAMENTO AFASTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC E DO TEMA 1.059 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

Não há interesse recursal quanto ao percentual de retenção das parcelas pagas, pois a sentença assegurou à apelante exatamente a retenção de 10% sobre o valor desembolsado pelo autor, de modo que o provimento jurisdicional impugnado coincide com a pretensão recursal.

2.

A inclusão do nome do consumidor em cadastros restritivos após a formalização do distrato e inexistindo débito exigível constitui ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, por violar a boa-fé objetiva e atribuir indevidamente inadimplência inexistente.

3.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova de prejuízo adicional, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, não havendo motivo para redução ou afastamento.

5.

A restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata, não sendo admissível o parcelamento, em observância à Súmula 543 do STJ, segundo a qual, nos contratos de promessa de compra e venda submetidos ao CDC, a devolução deve ser integral ou parcial de forma imediata, conforme a responsabilidade pela rescisão contratual.

6.

Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais com fundamento no art. 85, §11, do CPC e no Tema 1.059 do STJ, fixando-se a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observados os limites do art. 85, §2º, do CPC, mantidos os demais parâmetros fixados pelo juízo de origem.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8005190-72.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII